Tribunal: STF
Processo: Rcl 43500
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 590.415 (Tema 152 da RG). Ausência de teratologia na decisão reclamada. Argumentos que não infirmam os fundamentos da decisão ora agravada. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, na qual se aplicou o Tema nº 152 da Repercussão Geral.



    3. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.